Tribunal: TJDFT
Processo: 0701667-76.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701667-76.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO IMOVEIS LTDA - ME AGRAVADO: GUSTAVO DE OLIVEIRA CIPRIANI, RUTH SOUZA FIGUEREDO, STEPHENY RODRIGUES OLIVEIRA, LUCAS GUALBERTO SOARES DE JESUS, SAMILA LINA PEREIRA, JESSICA SANTANA OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCIO IMOVEIS LTDA - ME em face de decisão proferida nos autos do processo 0704098-81.2020.8.07.0012 em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião, que rejeitou os embargos de declaração opostos em face de decisão que determinou a intimação da parte ora exequente para juntar aos autos planilha de débito atualizado e para juntar aos autos Certidão Simplificada da Junta Comercial do DF. A parte agravante narra que, apesar do artigo 55 da Lei 9.099/95 afirmar que a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, a ação originária trata de execução de título extrajudicial baseado em documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, no qual as partes convencionaram de comum acordo as cláusulas lá estabelecidas. Afirma que os honorários pleiteados não se referem àqueles fixados por arbitramento judicial, mas sim o previamente estipulado e convencionado entre as partes. Por fim, afirma que não há que falar em decote de dos valores referentes aos honorários. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinado o prosseguimento da ação de execução de título extrajudicial no 0704098-81.2020.8.07.0012, com o valor integral do título objeto da ação, até julgamento final do presente agravo. No mérito, o mesmo pedido. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). O presente agravo discorre sobre a possibilidade do pagamento de 20% de honorários advocatícios em primeira instância no juizado especial, quando este decorre de cláusula contratual livremente pactuada entre as partes credora e devedora, sem anuência de qualquer advogado. A cláusula contratual em análise assim dispõe: “O inadimplemento por parte dos devedores quanto ao pagamento de qualquer parcela implicará no vencimento antecipado de toda a dívida, que será acrescida de multa de 10% sobre o valor remanescente do débito, juros de 1% ao mês, além de correção monetária e honorários de 20% sobre o valor da dívida.” Nos termos do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, em seu artigo 24, o contrato escrito que estipular os honorários advocatícios são títulos executivos e o acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença. Este caso de aplicação de honorários advocatícios não se confunde com o artigo 55 da Lei 9.099/95. A lei dos juizados impede o arbitramento de honorários pelo juízo de origem da primeira instância, o que não se confunde com o arbitramento efetuado em contrato pelas partes caso ocorra eventual e futuro inadimplemento que obrigue a parte credora ajuizar ação judicial. Além disto, não há que falar em abusividade da cláusula contratual, dada a razoável porcentagem sobre o valor da dívida. No entanto, apesar do provável direito, inexiste qualquer perigo de dano ou urgência, de modo que, para o deferimento em sede de liminar, faltou este requisito. Desta forma, o indeferimento da antecipação de tutela é a medida a ser tomada. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 28 de outubro de 2020 20:20:13. Juíza GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Relatora